Tribunal: TJSP
Processo: 2110580-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exercícios de 2019 e 2020 – Uniformização de jurisprudência – Tese majoritária – Aplicação dos artigos 926 e 942, do CPC - Exceção prévia de executividade acolhida – Alienação fiduciária - Propriedade resolúvel para garantir o cumprimento da obrigação – Inexistência de animus domini - Posse direta do devedor e posse indireta do credor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exercícios de 2019 e 2020 – Uniformização de jurisprudência – Tese majoritária – Aplicação dos artigos 926 e 942, do CPC - Exceção prévia de executividade acolhida – Alienação fiduciária - Propriedade resolúvel para garantir o cumprimento da obrigação – Inexistência de animus domini - Posse direta do devedor e posse indireta do credor fiduciário - Responsabilidade tributária do devedor fiduciante - Lei no 9.514/97, arts. 26 e 27, § 8o - Precedentes do STJ e do TJSP – Decisão mantida – Recurso desprovido.